Tribunal: TJSP
Processo: 1004717-96.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Alteração de energização – Medidor monofásico para bifásico – Aprovação do projeto - Demora na realização dos serviços – Execução efetivada após a propositura da demanda - Ação improcedente – Recurso provido.